Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-64.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc.,
Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração o primeiro interposto por Casa dos Freios Autocenter Ltda. - ME e o segundo por Só Freios Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP, com o fito de reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores (ID 67675522).
Nas razões recursais, a ré Casa dos Freios Autocenter Ltda. - ME aduz que a decisão é omissa, pois deixou de pronunciar expressamente acerca da majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (ID 67823477).
As contrarrazões a este recurso é pelo seu desprovimento (ID 69880477 - Pág. 1/2).
Por sua vez, a autora Só Freios Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP afirma que a decisão é omissa e contraditória, porquanto ignorou a tese de cerceamento de defesa, tendo em vista que pugnou pela dilação probatória, especificamente a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, a fim de comprovar a sua legitimidade ativa, o que foi ignorado por esta Corte de Justiça (ID 69222982 - Pág. 1/3).
As contrarrazões a este recurso é pelo seu desprovimento (ID 70030453 - Pág. 1/3).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, a autora Só Freios Comércio de Peças e Serviços Ltda. – EPP afirma que a decisão é omissa e contraditória, porquanto ignorou a tese de cerceamento de defesa, tendo em vista que pugnou pela dilação probatória, especificamente a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, a fim de comprovar a sua legitimidade ativa, o que foi ignorado por esta Corte de Justiça.
Contudo, razão não assiste à autora, pois, a questão em análise somente poderia ser comprovada por meio de prova material, e, no caso, a prova documental colacionada aos autos é suficiente para afastar a alegada legitimidade ativa, o que, por si só, afasta a necessidade de dilação probatória.
Com efeito, como constou do voto condutor do aresto, o acervo probatório contido nos autos indica que, na verdade, a autora afigura-se como sublocatária do imóvel, uma vez que este foi locado para Erllon Rodrigo Fagundes de Freitas e Cia Ltda. – EPP (ID 65346455 - Pág. 1), a qual, inclusive, foi citada como reconvinda (ID 65346985 - Pág. 1), que permaneceu silente durante todo o trâmite processual (ID 65346987 - Pág. 1).
Aliás, a autora não comprovou nos autos a expressa anuência da ré/reconvinte com a sublocação do imóvel descrito e caracterizado nos autos, tal como determina a ‘Cláusula Nona’ do Contrato de Locação firmado entre a ré/reconvinte e a reconvinda (ID 65346455 - Pág. 2), o que denota não se tratar de relação consensual e, consequentemente, inexistindo o interesse de agir da autora.
Por sua vez, a ré aduz que a decisão é omissa, pois deixou de pronunciar expressamente acerca da majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Com razão a ré.
Isso porque, infere-se dos autos que, o Juízo singular julgou extinta a ação, por ilegitimidade ativa da autora, e julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a autora/reconvinda ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 65347014).
Dessa decisão, a ora embargada, interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, ensejando, portanto, a aplicação da norma disposta no § 11, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:
[...].
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Logo, tendo em consta que a autora/reconvinda/apelante, ora embargada, não obteve êxito em sua pretensão recursal, com a manutenção integral da sentença, a majoração do ônus sucumbencial é medida que se impõe.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado pela autora e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios apresentado pela ré, para majorar o ônus sucumbencial fixado na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.